Tribunal: TJPA
Processo: 0803380-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803380-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FORT FRUIT LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ART. 1.022 DO CPC. JULGADO FIRMADO EM PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

1-
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança, determinando que a impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de taxa administrativa como requisito para o recebimento das impugnações relativas à cobrança de Autos de infração e suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa;

2-
O sentido da expressão de contradição do art. 1.022 do CPC não contempla o descompasso entre a prova e a decisão, ou entre esta e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente a dissonância no conteúdo do julgado em si mesmo;

3-
O acórdão embargado firma seus fundamentos no precedente vinculante, súmula 21 do STF, segundo o qual “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”. Assim, conclui pela plausibilidade da decisão que determina ao impetrado a abstenção da exigência do recolhimento de taxa como requisito para o recebimento das impugnações administrativas. Seguindo essa linha, o Tribunal Pleno desta Corte, nos autos do processo nº 0812761-97.2022.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade do §2º do art.26 da Lei nº 6.182/1998 - que determina o indeferimento da impugnação, considerando desistente o contribuinte, em caso de não pagamento ou não comprovação da taxa;

4-
O magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. Entendimento jurisprudencial remansoso;

5-
Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício omissão no julgado;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803380-31.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLCO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: FORT FRUIT LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTISSÍMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELAORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 17718427) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão (Id. 17077292) que nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança (proc. 0903763-21.2022.8.14.0301), determinando que a impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de taxa administrativa como requisito para o recebimento das impugnações relativas à cobrança dos AINF ́s nº 012022510000385-1, 012022510000386-0 e 012022510000382-7; 2-; e suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa.

O embargante sustenta a omissão do julgado que não analisou, na íntegra, as seguintes teses recursais do Estado do Pará:
a)
da constitucionalidade e legalidade da taxa de expediente cobrada pela Fazenda Pública no âmbito do contencioso administrativo fiscal;
b)
do fato de tratar-se de uma prestação de ser- viço público específico e divisível, de natureza idêntica à da taxa judiciária.

Discorre sobre a classificação dos tributos, concluindo que a taxa é um tributo cuja instituição está autorizada a todos os entes tributantes. Ao mesmo tempo, a sua materialidade não está delimitada na norma de outorga de competência tributária. Apenas os fundamentos que autorizam a sua instituição estão previstos de forma taxativa (prestação de serviços públicos específicos e divisíveis e exercício do poder de polícia).

Sustenta a ocorrência de contradição, porque não há falar-se, no caso, em perigo da demora, tampouco na possiblidade de prejuízos à impetrante, mas sim ao impetrado que se encontra compelido a prestar serviço público divisível e específico à recorrida sem receber a devida remuneração pela prestação legalmente determinada e constitucionalmente consagrada.

Requer o acolhimento dos embargos para reformar o acórdão, sanando a omissão e a contradição apontadas.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (Id 17873953).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de embargos de declaração em face do acórdão que nega provimento ao agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança (proc. 0903763-21.2022.8.14.0301), determinando que a impetrada se abstenha de exigir o recolhimento de taxa administrativa como requisito para o recebimento das impugnações relativas à cobrança dos AINF ́s nº 012022510000385-1, 012022510000386-0 e 012022510000382-7; 2-; e suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa.

O embargante alega a contradição configurada ante o perigo da demora e a possiblidade de prejuízos militarem em favor do Estado e não da impetrante, pois o ente público se encontra compelido a prestar serviço público divisível e específico à recorrida sem receber a devida remuneração pela prestação legalmente determinada e constitucionalmente consagrada.

Sobre
contradição,
cumpre esclarecer que o sentido da expressão do art. 1022 não contempla descompasso entre a prova e a decisão, ou entre esta e a interpretação jurisprudencial, mas tão somente no conteúdo do julgado em si mesmo. É a decisão impugnada que deve, necessariamente, contradizer-se, levando à insegurança na sua interpretação. As demais hipóteses indicadas nesta qualidade nada mais informam que não o apontamento de erro de julgamento, que não pode se confundir com erro formal ou material, apenas estes atacáveis pela via dos aclaratórios.

Neste sentido é a jurisprudência, a exemplos dos arestos seguintes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2
. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios
. 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. -
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese ou precedente tido pelo Embargante como correto
- Este órgão julgador se encontra processualmente impedido de conferir efeito modificativo em embargos de declaração em que não há vício de contradição interna a ser sanado - Os precedentes indicados no recurso são meramente persuasivos porque não foram prolatados sob nenhuma das formas indicadas no art. 927 do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-AM - EMBDECCV: 00050190420208040000 AM 0005019-04.2020.8.04.0000, Relator: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 03/11/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2021)”

Da leitura dos pontos considerados contraditórios pelo embargante, evidencia-se a ilação a equívocos de fundamentação do julgado, o que conduz à pretensão de rediscussão da matéria posta ao exame. Entendo, assim, despiciendo examinar os itens deduzidos pelo embargante, quando da simples ponderação dos termos reclamados já sobressai a ausência de contradição interna no caso.

O embargante suscita, ainda, a ocorrência de omissão no acórdão sustentando que não houve pronunciamento a respeito da constitucionalidade e legalidade da taxa de expediente cobrada pela Fazenda Pública no âmbito do contencioso administrativo fiscal e do fato de tratar-se de uma prestação de ser- viço público específico e divisível, de natureza idêntica à da taxa judiciária.

O acórdão embargado firma seus fundamentos no precedente vinculante, súmula 21 do STF, segundo o qual “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”. Assim, conclui pela plausibilidade da decisão que determina ao impetrado a abstenção da exigência do recolhimento de taxa como requisito para o recebimento das impugnações administrativas.

Consigno que, seguindo a linha do STF, o Tribunal Pleno desta Corte, nos autos do processo nº 0812761-97.2022.8.14.0000, declarou a inconstitucionalidade do §2º do art.26 da Lei nº 6.182/1998 - que determina o indeferimento da impugnação, considerando desistente o contribuinte, em caso de não pagamento ou não comprovação da taxa.

Nesse contexto, ressoa clara a pretensão do embargante voltada ao reexame da matéria já discutida e decidida no julgado ora embargado. Nessa senda, cabe homenagear o entendimento da Corte Superior de que o magistrado não precisa se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nessa esteira:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2.
Não prospera o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, envolvem situação já examinada e decidida pelo Colegiado
.

3.
O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional
.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque sobrecarrega desnecessariamente o Judiciário aumentando custos para o Estado.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp: 1602791 PR 2016/0140223-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)”

Reitero que a mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, possui como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso).

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024